Tribunal: STF
Processo: HC 110603
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Habeas corpus. 2. Alegação de nulidade decorrente da falta de intimação pessoal do defensor público para a sessão de julgamento do recurso em sentido estrito. Não ocorrência. 3. Inércia da defesa. Nulidade arguida somente após dois anos. Precedentes. 4. Ordem denegada.